Tribunal: TJMT
Processo: 1026509-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026509-90.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 19.464.888/0001-41 (EMBARGANTE), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ONASSIS & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 19.464.888/0001-41 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CITAÇÃO EFETIVADA - REQUERIDO QUE SE MANIFESTOU PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PEDIDO ATENDIDO PELA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PONTO - ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1026509-90.2022.8.11.0003

Embargante:
Banco Volkswagen S.A.

Embargado:
Onassis & Oliveira Ltda - Me

1a Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Volkswagen S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor, ora embargado, e negou provimento ao recurso do banco, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÕES - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CITAÇÃO EFETIVADA - REQUERIDO QUE SE MANIFESTOU PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PEDIDO ATENDIDO PELA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PONTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECAI SOBRE QUEM DESISTIU - ART. 90 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - TEMA 1076/STJ - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica” (art. 996 do CPC).

“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu” (art. 90 do CPC).

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (STJ, Tema 1.076).

Embargos
(Id. 189862183): Alega que o acórdão é contraditório quanto à citação utilizada, ao argumento de que se refere a manifestação da embargada e não da embargante.

Requer seja reconhecida a ausência de interesse recursal da embargada, com o consequente não conhecimento do recurso de apelação.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 191682676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração de
Banco Volkswagen S.A.
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor, ora embargado, e negou provimento ao recurso do banco, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa ao pedido de extinção do processo sem resolução de mérito, realizada pela empresa requerida.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) Do exame, observa-se que, intimada para se manifestar sobre o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, a empresa requerida se manifestou expressamente pela extinção da ação sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, pela improcedência, nos seguintes termos (Id. 181341015):

“(...) Sendo assim, a parte ré manifesta pelo prosseguimento da ação, reitera, ainda, os pedidos de que seja julgado extinta a ação sem julgamento de mérito, ou então, se conhecido for, que seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE, que a empresa Ré seja condenada a restituição em dobro na quantia de R$ 955.425,84 (novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), por manter a repetição do indébito cobrado por meio do prosseguimento da presente demanda, sem existir hipótese de engano justificável, devendo tal soma ainda ser atualizada com juros de mora e correção monetária, na forma da Lei.

A condenação da parte em todas as sanções pela litigância de má-fé, nos termos dos Código de Processo Civil, devendo serem pagas a parte ré.

Bem como a Condenação da parte autora em 20% de honorários de sucumbência do valor atualizado da causa. (...)”.

Dessa forma, verifica-se que a empresa requerida, ora apelante, pugnou expressamente pela extinção do feito sem resolução de mérito, o que foi atendido pela sentença, porquanto não se verifica o interesse recursal do agravante.

Posto isso, não se conhece do recurso no ponto, em razão da ausência de interesse recursal, com fundamento no artigo 996 do CPC. (...)”.

Cabe ressaltar que o v. acórdão deixou claro que o pedido de desistência foi formulado pelo banco autor e que, posteriormente intimada para se manifestar, a empresa requerida pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Nesse mesmo sentido, com relação ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, o acórdão embargado não se mostra omisso, nem contraditório, porquanto resta clara a intenção do embargante de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023